Tribunal: TJMT
Processo: 1005991-54.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1005991-54.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Liminar, Multas e demais Sanções, Ambiental]

Relator:
Des
a
.MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Redator Designado:
Des. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:
[DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), VALTER BRENO LABS FISCHER - CPF: 009.085.981-22 (AGRAVANTE), VIVIANE LABS FISCHER STANISZEWSKI - CPF: 009.008.611-26 (AGRAVANTE), LILIANE LABS FISCHER - CPF: 022.860.701-99 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ITAÚBA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDA A RELATORA". (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria B. Ramos)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— LIMINAR — DEGRADAÇÃO AO MEIO AMBIENTE — PROVA DO ILÍCITO MATERIALIZADA EM IMAGEM DE SATÉLITE — AUSÊNCIA DE VISTORIA NO LOCAL DO FATO — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE EMBARGO DA ÁREA E DE APRESENTAÇÃO DEPROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA OU ALTERADA (PRADA), EM CARÁTER LIMINAR.

Não se apresenta admissível impor, em caráter liminar, a obrigação de cessaras atividades na área, em tese, degradada, bem como a de apresentar Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada – PRADA, quando a lavratura do auto de infração decorre unicamente de imagem de satélite, presente a necessidade de dilação probatória.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
”
interposto por
VALTER BRENO LABS FISCHER, VIVIANE LABS FISCHER STANISZEWSKI E LILIANE LABS FISCHER
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Edson Carlos
Wrubel
Júnior, no processo n.º 1000079-79.2023.8.11.0096, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Itaúba, MT, que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos (ID. 111862761 – autos n.º 1000079-79.2023.8.11.0096):

“
1.
Trata-se de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, com pedido de antecipação de tutela, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
VALTER BRENO LABS FISCHER, VIVIANE LABS FISCHER e LILIANE LABS FISCHER
, todos qualificados.

O autor informa na inicial, em síntese, que foram constatadas degradações ambientais consistentes no desmatamento a corte raso de 140,2600 hectares, na Fazenda Suprema, de responsabilidade da parte ré. Menciona que o Inquérito Civil foi instaurado em razão do recebimento do Auto de Infração n° 22043804.2022, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio
Ambiente – SEMA/MT, noticiando a ocorrência de desmatamento ilegal.

Por tais razões, pleiteia a condenação da parte ré: a) ao pagamento da indenização pelos danos ambientais materiais no montante de R$ R$ 1.267.319,23 (um milhão e duzentos e sessenta e sete mil e trezentos e dezenove reais e vinte e três centavos), valor este a ser destinado ao Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente; b) a inversão do ônus da prova; c) a prioridade de tramitação.

Ainda, requereu a concessão de tutela antecipada, para fim de seja determinado o seguinte: a) seja imposta ao demandado a obrigação de não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/7/2008; b) seja imposta ao demandado a obrigação de fazer, de Plano de Recuperação da Área Degradada – PRAD; c) seja imposta ao demandado a obrigação de não fazer, abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas; d) seja expedido ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento; e) Seja decretada a indisponibilidade de bens da parte ré, até o valor de R$ 1.267.319,23 (um milhão e duzentos e sessenta e sete mil e trezentos e dezenove reais e vinte e três centavos).

É O RELATO DO NECESSÁRIO. DECIDO.

2. A possibilidade de concessão de liminar em Ação Civil Pública está estabelecida no artigo 12 da Lei 7.347/85, que diz o seguinte:

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.

No entanto, o referido artigo 12 apenas prevê a possibilidade de liminar, sem mencionar os requisitos necessários para tal. Deste modo, esses requisitos devem ser extraídos do Código de Processo Civil pela sua aplicação subsidiária, prevista no artigo 19 da Lei n. 7.347/85.

Assim, também entende o doutrinador Celso Antônio Pacheco Fiorillo:

Como sabemos, as ações coletivas ajuizadas com fundamento na Lei da Ação Civil Pública e no código de defesa do consumidor sujeitam-se às regras procedimentais previstas nesses diplomas, aplicando-se o sistema do Código de Processo Civil quando houver lacuna ou omissão, conforme dispõe o art. 90 da Lei n. 8.078/90. Na verdade, a determinação dessa norma é desnecessária, porquanto o Código de Processo Civil é norma fundamental, de forma que sempre constitui fonte subsidiária de diplomas processuais específicos naquilo em que não os
contarie
. De outra parte, é aplicável às ações coletivas ambientais o sistema processual do Código de Defesa do Consumidor, por expressa determinação do art. 21 da Lei da Ação Civil Pública. Dessa interação entre as normas é que se admite a cumulação, na petição inicial da ação ambiental, de pedido de mandado liminar, conforme autoriza o art. 12, caput, da Lei n. 7347/85.

No Código de Processo Civil, a tutela de urgência está disciplinada no artigo 300, do qual se retiram os requisitos para concessão da liminar prevista no artigo 12 da Lei 7.347/85. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito é admissível, portanto, desde que haja elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme redação do caput do aludido artigo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

À luz
do entendimentos
dos ilustres doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858):

(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o
periculum in mora
, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.

(...) Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (
fumus boni iuris
). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução.

A tutela antecipada é um instituto introduzido no direito processual civil para garantir a prestação jurisdicional efetiva e eficaz, vez que a justiça tardia é o mesmo que injustiça manifesta.

Assim, presentes
os requisitos mencionados deverá
o julgador acatar o pleito liminar. Do contrário, deve oportunizar o contraditório, desenvolvendo uma cognição consistente, não significando que o pleito liminar não possa ser deferido em outro momento, se nele a parte insistir, até mesmo porque é cabível o pedido de tutela de urgência a qualquer momento.

Desta forma, a tutela de urgência recomenda cautela, não se descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será conferida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Pois bem, o acervo documental juntado pelo Ministério Público, indica que houve o desmatamento, evidenciando a existência da probabilidade de direito. Por outro lado, o perigo da demora do provimento definitivo está preenchido somente em alguns aspectos, conforme passo a expor.

2.1
O direito a restauração das áreas degradadas encontra amparo no artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil, consoante redação transcrita:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá
-
lo
para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I -
preservar e restaurar
os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; (...).

Nesse mesmo sentido, a Política Nacional do Meio Ambiente regulamentada pelas diretrizes da Lei 6.938/81, tem como princípios basilares a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental bem como resguarda condições de
desenvolvimento socioeconômico, ao interesse da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana.

Além de ser importante observar a proteção ambiental, necessário se faz que sejam respeitados também os princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da concessão das tutelas de urgência e acautelatória, de modo a garantir o equilíbrio necessário entre os direitos tutelados, a fim de evitar prejuízos e danos irreparáveis ou de
dificil
reparação.

Nessa linha, importante destacar que a decretação da indisponibilidade dos bens e, ainda, a suspensão de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público e a suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos de crédito constituem medida excepcional, que não deve ser albergada na mera probabilidade de condenação. Ainda, o julgador não pode presumir, sem o exercício do contraditório e ampla defesa, que são corolários do devido processo legal, instituídos no artigo 5.º, incisos LIV e LV, da Constituição

da República Federativa do Brasil, que toda atividade desenvolvida na propriedade da parte ré seja criminosa ou irregular.

Assim, o indicativo de desmatamento, por si só, não se revela suficiente para consubstanciar a
a
concessão da tutela de urgência neste aspecto, sendo

temerário coibir o incentivo governamental e a indisponibilidade de bens, o que afeta o próprio direito ao uso da propriedade. Até mesmo porque se mostra imprescindível a instrução probatória para comprovação do dano, o
que ressalto, não afasta o dever de reparar o dano ambiental que porventura for comprovado.

Ademais, não há qualquer lastro probatório que comprove que a parte ré encontra-se
dilapidando
ou alienando o patrimônio, assim como não há comprovação de que por alguma razão não possa reparar eventual
dano
ao meio ambiente comprovado. Em outras palavras, não há demonstração de risco concreto a justificar a indisponibilidade de bens.

Não se pode esquecer que a indisponibilidade é uma medida excepcional, que deve ser adotada quando houver indícios suficientes de que, se for aguardado a instrução probatória, não haverá recursos suficientes para reparar eventual dano causado.

Ainda, a indisponibilidade de bens, a proibição de incentivo governamental e de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos de crédito restringe toda uma propriedade da sua atividade. Tais medidas não são viáveis, portanto, sob pena de impedir o desenvolvimento da atividade econômica em desacordo com o artigo 170, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil.

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL
– ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES E ELABORAÇÃO DE PRAD – DEVER DE REPARAR O DANO – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO –SUSPENSÃO DE LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS PELO PODER PÚBLICO –
MEDIDA EXCESSIVAMENTE
ONEROSA A SER APLICADA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM QUE AINDA NÃO HOUVE A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – AFASTAMENTO –– MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.

2. A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

3. Decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso.
(
TJMT - N.U 1001703- 34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021,
Publicado
no DJE 18/11/2021
)
.

Portanto, analisando detidamente o processo, no que tange ao pedido de indisponibilidade de bens, proibição do incentivo governamental e da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos de crédito, não visualizo a presença dos requisitos legais que ensejam a concessão da tutela de urgência.

Frise-se que nada impede, futuramente, a concessão da tutela de urgência, caso evidenciados os requisitos que permitem a sua concessão.

2.2
Quanto ao pedido liminar de expedição de ofício à ANOREG, solicitando informações sobre eventuais imóveis da parte ré e do imóvel em discussão, melhor sorte também não assiste ao autor.

Isso pois se trata de diligência que incumbe à própria parte autora realizar. Até mesmo porque cabe a ela trazer ao processo as informações acerca dos bens do réu. Inclusive, tais informações podem ser solicitadas pelo Ministério Público ao Cartório e por meio da CEI, sem necessidade de intervenção do Juízo.

2.3
Por outro lado, ante a importância da preservação e restituição da área efetivamente degradada, mostra-se razoável o deferimento da cessação das atividades na área degradada e a sua adequação às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes, abstendo-se, também, da sua exploração econômica e a apresentação ao órgão ambiental competente do respectivo Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA).

A documentação juntada com a inicial demonstra a probabilidade do direito. Em relação ao perigo da demora, este milita em favor da proteção do meio ambiente,
não sendo possível a adoção de outra solução, senão o imediato resguardo do meio ambiente e, por consequência, da própria pessoa humana, principalmente em quadros críticos como o verificado no presente feito. Tal conclusão decorre dos princípios da precaução e da prevenção ambiental. Presentes, portanto, os requisitos do artigo 300 do CPC, neste ponto.

Assim sendo, em uma análise sumária dos elementos trazidos ao processo, não ficaram caracterizados, neste momento, os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, tal como postulada pelo Ministério Público, sendo caso de concessão apenas parcial para impedir o avanço do dano ambiental.

2.4 ANTE O EXPOSTO
, e por tudo mais que dos autos consta,
DEFIRO PARCIALMENTE
a antecipação da tutela almejada e, por consequência,
DETERMINO:

A)
a cessação das atividades na área degradada e a sua adequação às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes,
ABSTENDO-SE
, também, da sua exploração econômica apenas na parcela da área que ora se discute; e

B)
a apresentação ao órgão ambiental competente do respectivo Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) dispondo as medidas de recuperação da área degradada, fixando, ainda, o prazo de 6 meses para o cumprimento da recomposição do ambiente degradado o qual deverá ser cumprido, conforme cronograma homologado pela autoridade ambiental, sob pena de incurso em crime, além de possível responsabilização cível, não se descartando outras medidas indutivas e coercitivas.

3. Oficie-se
à Secretaria de Estado e Meio Ambiente – SEMA, através da unidade desconcentrada do Município de Sinop-MT, para que fiscalize o cumprimento da decisão.

4.
Nos termos do artigo 18 da Lei nº 7.347/85, dispenso o adiantamento de custas judiciais.

5.

Defiro
a inversão do ônus da prova, posto que admitida em ação civil pública na tutela do meio ambiente, por aplicação do artigo 21 da Lei n.º 7.347/1985 e artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078/1990.

6.
Com fundamento no artigo 334 do Código de Processo Civil,
designo
a audiência de conciliação para o dia
24/5/2023, às 14h00min
, a qual será realizada por meio de videoconferência, conforme Portaria-Conjunta 9/2022 do Tribunal de Justiça deste Estado, a ser realizada pela conciliadora deste Juízo.

Intimem-se
as partes para acessarem a sala de audiência
(acesse aqui a sala de audiência)
ou comparecer na sala de audiências do Fórum desta Comarca de Itaúba/MT, na data e horário definidos.

Fica autorizado o uso de celular tipo
smartphone
para realização do ato, devendo as partes observarem as orientações abaixo:

a)
As partes deverão ter consigo documento de identidade com foto, a ser apresentado na audiência;

b)
tratando-se de representação da parte por prepostos, a carta de preposição e demais documentos de representação deverão ser juntados no processo antes da abertura da audiência;

c)
Consigna-se, ainda, que: (i) participação à audiência virtual pode ser realizada de diversas formas, não necessitando da instalação da ferramenta para uso pelo computador ou laptop. Também é possível participar da audiência virtual a partir de um celular, utilizando o aplicativo “Microsoft Teams”, que se encontra disponível gratuitamente no Play Store/App Store, sendo desnecessário a criação/abertura de uma “conta Microsoft”; (
ii
) Após clicar sobre o link, será aberta uma nova janela. Clique em: “Em vez disso, ingressar na Web”; (
iii
) É possível que você, ao acessar a audiência virtual no dia e horário agendados, permaneça no lobby, aguardando o seu momento de ingresso. Assim que chegar o seu momento de participar da audiência, um servidor do Tribunal de Justiça irá autorizar a sua entrada.

d)
Informo às partes que eventual necessidade de contato com a Secretaria deste juízo, deverá ser feito pelo telefone: (66) 99231-0375 e e-mail: itauba.unica@tjmt.jus.br.

Em caso de expressa dificuldade das partes no manuseio da plataforma digital para a participação da audiência, ficam
intimados
a comparecer presencialmente na sala de audiências da Fórum desta Comarca de Itaúba/MT, na data e horário já definidos, a fim de serem ouvidos.

7.

Cite-se
a parte ré para contestar, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 335 do CPC, sob pena de, não o fazendo, ser considerada revel (art. 344, CPC). Não havendo acordo e apresentada a contestação,
intime-se
a parte autora para impugná-la, em 15 dias.

A seguir, oportunamente,
intimem-se
as partes para informar, em 5 dias, se há outras provas a produzir, especificando-as, justificadamente, sob pena de ser indeferida.

Tudo cumprido,
voltem os autos conclusos
para julgamento antecipado da lide ou saneamento do feito, conforme o caso.

8.
Cópia da presente decisão servirá, no que couber, como termo de compromisso,
mandado, ofício, carta precatória, carta de intimação, notificação e citação.

9.
Intimações e diligências necessárias.

Itaúba/MT, 8 de março de 2023.

EDSON CARLOS WRUBEL JUNIOR

Juiz Substituto
”.

Nas razões recursais, as partes recorrentes suscitam a ilegitimidade passiva de VIVIANE LABS FISCHER STANISZEWSKI e LILIANE LABS FISCHER, pois o inventariante é VALTER BRENO LABS FISCHER.

Asseveram, em síntese, que
“há um direito líquido e certo em regularizar o passivo das áreas rurais através do Programa de Regularização Ambiental criado pelo Governo Federal e, inclusive, em vigência no Estado do Mato Grosso.
O proprietário ou possuidor rural não pode ser compelido judicialmente à uma obrigação de fazer
, sem ser respeitada a chance de exercê-la voluntariamente através do processo de licenciamento ambiental vigente”.

Sustentam que
“(...)a legislação do Estado de Mato Grosso estabelece os procedimentos e critérios para a adesão ao Programa de Regularização Ambiental, e dá outras providências. Sendo assim, o que se espera é que com apenas a inscrição da propriedade objeto desta Ação Civil Pública, no CAR-MT, o processo de regularização já será realizado gradativamente conforme prevê a legislação. Assim, requer-se que a recomposição da área degradada e a apresentação do PRAD seja realizada gradativamente, após a inscrição do imóvel rural ao CAR, perante a SEMA-MT.”.

Salientam, ainda: “
Resta totalmente prejudicada a liminar deferida, nos termos do “item B”, e merece ser reformada, a constar apenas o CUMPRIMENTO DE ADESÃO AO CAR-MT. Já que posteriormente a este, a regularização ambiental seguirá seu rito normal”.

Assim, depois de discorrerem sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entendem cabíveis à espécie, requerem:

“Por tudo isso, requer o Agravante à concessão de tutela antecipada "inaudita altera partes", para retirada das inventariantes
Viviane
Labs
Fischer e Liliane
Labs
Fischer do posso passivo da demanda, nos termos do artigo 75 inciso VII do CPC, bem como a suspensão da decisão que determinou a apresentação ao órgão ambiental competente do respectivo Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) no prazo de 06 meses.

(...)”.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID. 163199156).

A parte apelada, intimada,

apresenta contrarrazões (ID. 164480657), por via das quais refuta integralmente os fundamentos do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo não provimento do agravo (ID.

165567173).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA
):

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
as partes agravantes,

VALTER BRENO LABS FISCHER, VIVIANE LABS FISCHER STANISZEWSKI

e

LILIANE LABS FISCHER
,
interpuseram o presente recurso de agravo de instrumento,
por via do qual suscitam, primeiramente, a ilegitimidade passiva das
oras
agravantes
VIVIANE LABS FISCHER STANISZEWSKI

e

LILIANE LABS FISCHER, além de defenderem
e a possibilidade de correção do passivo ambiental pela adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PAR), de forma voluntária.

Inicialmente, mister se faz destacar que, noâmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Observa-se que a ação de base foi proposta em razão do suposto ilícito ambiental,

consubstanciado no auto de infração n.º 22043804.2022, que identificou, nos termos do Relatório Técnico n.º 435/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022, o desmatamento de 140,2600 hectares de vegetação nativa, de tipologia Floresta, em Área Objeto de Especial Preservação, sem autorização dos órgãos ambientais competentes, conforme imagens de satélite comparativas.

No caso em comento, trata-se de fato incontroverso a supressão de vegetação, mostrando-se imperativo que se determine a abstenção da exploração da área afetada, em razão do evidente risco de agravamento do dano ambiental e da dificuldade de reparação.

Os elementos probatórios colacionados aos autos da ação originária comprovam o descumprimento da legislação ambiental, isto é, a
probabilidade do direito
, bem como o risco do agravamento do dano ambiental e a dificuldade de reparação ao meio ambiente pela demora na prestação jurisdicional, de modo que foram preenchidos os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela.

A respeito do
fumus boni iuris
, convém destacar que consta do processo imagens de satélite, de altíssima precisão, utilizadas em todo o Estado de Mato Grosso (e no mundo) nas ações de preservação do meio ambiente.

Desse modo, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, concluo que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão das partes agravantes,
em sede de cognição sumária
, no processo de origem, não havendo razões que justifiquem a modificação da decisão combatida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE — OBRIGAÇÃO DE FAZER
— PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E A RESPECTIVA EXECUÇÃO — POSSIBILIDADE.

O desmatamento de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, causa
dano
ao meio ambiente, a autorizar a imposição de medidas que visam cessar a degradação ao meio ambiente.

O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da liminar, com o objetivo de obrigar o particular a recompor a área degradada, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA) no prazo de sessenta (60) dias e execução deste no prazo de cento e oitenta (180) dias contados de sua aprovação.

Recurso provido em parte.

(N.U 1013691-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 22/05/2023)”. (Destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA – AUTUAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER DE REPARAR O DANO – APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – OBRIGATORIEDADE – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – APLICÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção “juris tantum” de legalidade, legitimidade e veracidade, de modo que
presumem-se
válidos os atos administrativos até prova cabal e taxativa em contrário. Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da
Republica
Federativa do Brasil. A averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, “serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor”. (TJ-MT 10007767320188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 24/5/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/5/2021)”.

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO –LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA DEGRADADA E IMPLANTAÇÃO E/OU EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE – NÃO DEMOSNTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A prática de atividades sem a observância das condições impostas na
licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente. 2 – Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora da Agravante (fumus boni juris) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (periculum in mora), acertada a decisão que não concedeu a tutela antecipada no caso concreto. 3 – Ausentes os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela – a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo –, implica a manutenção da decisão.

(TJ-MT 10012492020228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2022)”.

Importante ressaltar que o desmate de vegetação nativa deve ser autorizado pelo órgão ambiental competente, conforme preceitua o art. 26, do Código Florestal,
in
verbis
:

“Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do
Sisnama
”.

Ademais, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, ou seja, não requer culpa ou dolo, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade,
nos
temos do art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81, em consonância com o art. 225, §3º, da Magna Carta.

Diante disso, é dever das partes promovidas, ora agravantes, independente de dolo ou culpa, tomar as providências necessárias para a recuperação ambiental.

Por derradeiro, destaco que os causadores de danos ambientais, sejam pessoas físicas ou jurídicas, podem ser punidos de forma independente nas esferas administrativa, cível e criminal.

Em relação à ilegitimidade, conforme já explanado na decisão que indeferiu a liminar vindicada neste agravo:
“Outrossim, com relação a preliminar de ilegitimidade passiva das agravantes VIVIANE LABS FISCHER e LILIANE LABS FISCHER, concluo que os requisitos necessários para o deferimento do pedido não foram preenchidos, pois, neste momento processual, a análise dos pontos controvertidos no processo de origem demanda dilação probatória, que deverá ser conferida no curso do processo”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHECO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente
Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

V O T O

EXMA SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA - 2ª VOGAL)
:

Aguardo o pedido de vista.

EM 17 DE OUTUBRO
DE 2023:

APÓS O VOTO DA RELATORA, NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
AGUARDA.

SESSÃO DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O V I S T A (
V E N C E D O
R )

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

No bem-lançado voto, a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, negou provimento ao recurso.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida por Viviane
Labs
Fischer e Liliane
Labs
Fischer, nada obstante se tratar de matéria
de ordem pública, a responsabilidade do espólio de Valter Fischer pela degradação ao meio ambiente ocorrida em seu imóvel rural, não afasta a dos possuidores ou a dos futuros proprietários, por se cuidar de obrigação
propter
rem
.

Assim, a questão acerca da eventual responsabilidade dos agravantes, na condição de filhos e herdeiros de Valter Fischer (processo de inventário, autos nº 1002098-54.2016.811.0015, em curso no Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Sinop, cujo inventariante é o
coagravante
Valter Breno
Labs
Fischer), necessita ser analisada, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que integra, ao fim e ao cabo, o próprio mérito da pretensão.

Antes de adentrar no exame do mérito do recurso, registro que, a eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, em autos outros nos quais figuram as mesmas partes destes, negou provimento ao agravo de instrumento interposto porLiliane
Labs
Fischer, Viviane
Labs
Fischer
Staniszewski
e Valter Breno
Labs
Fischercontra decisão que deferiu a liminar para impor a eles a obrigação de não fazer (cessação das atividades na área de degradada) e a de fazer (apresentar ao órgão ambiental competente o Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada – PRADA e cumprir a obrigação de recompor a área degradada no prazo de seis meses), (TJ/MT, decisão monocrática, agravo de instrumento 1005996-76.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 31 de julho de 2023).

À míngua de recurso, essa decisão transitou em julgado em 25 de agosto de 2023, consoante informações retiradas do sistema do Processo Judicial Eletrônico na data de 27 de outubro de 2023.

Ademais, nada obstante a identidade das partes, não se cuida de hipótese de litispendência, visto que os fatos ocorreram em épocas distintas e em diferentes propriedades do espólio de Valter Fischer localizadas no Município de Itaúba.

Dito isso, passo à análise do mérito do recurso.

No caso, a decisão agravada impôs, em caráter liminar, aLiliane
Labs
Fischer, Viviane
Labs
Fischer
Staniszewski
e Valter Breno
Labs
Fischer aobrigação de não fazer consistente na cessação das atividades na área degradada, bem como a de fazer consistente na apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada – PRADA, com a obrigação de cumprir o plano de recomposição da área degradada no prazo de seis (6) meses.

Quanto à prática, em tese, do ato ilícito que decorreria do desmatamento de cento e quarenta hectares e vinte e seis ares (140,26 ha) de vegetação natural em área de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, ocorrido no imóvel rural denominado de “Fazenda Suprema” localizado no Município de Itaúba, a prova estaria materializada nos seguintes documentos:
i
) auto de infração nº 22043804 e termo de embargo/interdição nº 22044599, lavrados em 28 de março de 2022, em nome de Valter Fischer (Primeira Instância, Id. 111197329 – fls. 6/7);
ii
) notificação dirigida a Valter Fischer para cumprir a obrigação de proceder à
reposição florestal
de onze mil e duzentos e vinte metros cúbicos (11.220,00 m3) de área de floresta, no prazo de cento e vinte (120) dias (Primeira Instância, Id. 111197329 – fls. 8);
iii
) relatório técnico, datado de 28 de março de 2022, subscrito por Analista de
Meio Ambiente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Primeira Instância, Id. 111197329 – fls. 9/12), e;
iv
) imagens de satélite da
plataforma Planet
dos meses de junho de 2020 e julho de 2021 (Primeira Instância, Id. 111197329 – fls. 13), observado que não há informações a respeito dos atos seguintes praticados no curso do processo administrativo ambiental, ante a ausência de juntada de cópia integral deste.

Ocorre que, a lavratura do auto de infração decorreu unicamente de imagens de satélite, conforme registrado no
retrocitado
relatório técnico: “
O presente Auto de Infração e Termo de Embargo versa sobre autuação por ‘desmatamento a corte raso’, detectado através de monitoramento contínuo realizado com imagens de satélite da plataforma Planet e com o uso de dados de sistemas de detecção e geração de alertas de alterações na cobertura da vegetação nativa
” (trecho do relatório técnico, Primeira Instância, Id. 111197329 – fls. 10).

De fato, não há prova de que houve vistoria no local da área, em tese, degradada, ao contrário, no relatório técnico está consignado que somente seria realizada para fim de acompanhamento de eventual continuidade do ato ilícito após a lavratura do auto de infração: “
A(s) área(s) embargada(s) será(
ão
) monitorada(s) constantemente, seja por imagens de satélite, bem como através de fiscalização ‘in loco’. Se constatado o descumprimento, o proprietário/responsável pelo imóvel rural será responsabilizado conforme legislação vigente
” (trecho do relatório técnico, Primeira Instância, Id. 111197329 – fls. 12).

Dessa forma, a questão acerca da existência do dano ao meio ambiente necessita ser mais bem esclarecida na fase instrutória, ausente prova cabal do fato alegado na inicial que pudesse autorizar a
antecipação de sanção na forma pretendida pelo agravado, em caráter liminar.

Por fim, anoto que, relativamente à situação do imóvel rural denominado de “Fazenda Suprema”, o agravado anexou à inicial o recibo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR, cadastrado em 4 de maio de 2016 (Primeira Instância, Id. 111197329 – fls. 39/41), a revelar que não se cuida, a princípio, de imóvel em situação irregular em relação ao Cadastro Ambiental Rural – CAR.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a liminar.

V O T O

EXMA SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA - 2ª VOGAL):

Desembargador Luiz Carlos da Costa
:

Gostaria de fazer algumas pontuações
.

Vossa Excelência citou que existe um outro agravo, de uma outra degradação, em uma outra área, da mesma família e que nesta decisão eu mantive, inclusive, em agravo, a determinação e o bloqueio das atividades da Fazenda, além da realização do Prada, a obrigação de não fazer e o Prada
.

E assim julgava e assim o fazia, e fiz em várias ações acompanhando o entendimento das duas Câmaras. Eu era nova nas duas Câmaras e acompanhei o entendimento das
mesmas.

Posteriormente estudei melhor sobre o Prada e descobri que o Prada ou o Prade é um projeto em que a parte faz perante a SEMA, mas é a SEMA que faz esse projeto. É a SEMA que após ir
na
área degradada e verificar a quantidade, o tipo de árvore que foi degradada e o tipo de recuperação que deve ser feita, de movo que é feito um plano e determinado ao fazendeiro que o cumpra
.

É dado um prazo para o cumprimento, porque o prazo dependerá da quantidade de área, do que está sendo restaurado, que árvores deveriam ser plantadas e isso tem um custo e tem uma forma de realizar e quem faz esse procedimento é a SEMA e os seus técnicos depois de uma vistoria e perícia
in loco
na área
.

Determinarmos em uma liminar, em uma ação ambiental que se faça o prazo em 6 (seis) meses ou 90 (noventa) dias, pois já vi decisões até de 90 dias, estaríamos interferindo no mérito administrativo, porque não cabe a nós, sei que a área deve ser recuperada e posso até dar uma decisão genérica para que fique determinado que se procure a SEMA para providenciar o PRADA, mas ainda que o fazendeiro antecipe e procure os técnicos para apresentar um plano para a SEMA para que ela autorize ou não, não depende do fazendeiro o prazo, somente a SEMA poderia estabelecer o prazo
e como seria esse plano.

A nossa determinação é imediata desse plano, ainda mais em liminar, e estaria interferindo no mérito administrativo, de modo que de lá para cá passei a mudar o posicionamento, entendendo que o Prada não é para ser determinado em liminar e não estou determinando mais que se faça o Prada em prazo estabelecido, de modo que determino que o Prada posteriormente seja apresentado a SEMA e seja feito, não estabeleço prazo
, porque não tenho como fazer isso em liminar em agravo.

Mas, ao ouvir o Desembargador Luiz Carlos da Costa por esta outra situação da fazenda e sei q
ue não sabemos o que acontece com as famílias, muitas vezes uma decisão judicial interfere e muito na vida
das pessoas, mas tenho que pensar o que existe no processo, porque se formos pensar só nisso, não julgo.

Tenho que pensar que o meio ambiente precisa ser preservado, não para esse fazendeiro, mas para todo mundo, ele faz parte da vida
.

Em Mato Grosso sei que a realidade do nosso estado é que 90% dos fazendeiros, dos que trabalham com agronegócio, cumprem a legislação, trabalhista e todas elas,
tenho certeza disso, mas sempre há um ou outro que não o faz, que não faz por falta de dinheiro, por preguiça ou até por má fé, mas não o faz
.

Se não faz, traz um prejuízo para todo mundo, não só para ele, mas para todos e isso precisa ser corrigido e punido sim e muitas vezes é necessário que suspenda as atividades dele até que ele cuide corretamente das coisas, entretanto, fico pensando em duas situações
.

A primeira situação é a liminar concedida sem uma perícia, sem uma análise concreta, existe o princípio do
in dubio pro
societate
,
em que é maior que o individual, mas esse satélite capta alguma coisa, o que não sabemos é onde exatamente, porque alguns anos atrás houve uma grande mudança na Terra, inclusive de eixo
.

Soube por técnicos,
agrônomos ,que
isso fez mudar a posição geográfica de todas as terras em 15 km
.

Hoje a minha terra que era aqui passa a ser mais ali, de acordo com o ponto do georreferenciamento. Houve uma mudança e hoje se você for olhar em todas as terras há esse problema que precisa ser resolvido
.

Se um satélite capta a imagem, posso entender que está dentro de uma propriedade, como parte de uma propriedade e é complicado sem uma visita
in
loco
,
pelos técnicos da SEMA, afirmarmos que todo dano ambiental está ali de acordo com o que o satélite pegou. O ideal realmente é o satélite pegar e depois confirmar
.

Por conta desses argumentos e
por
sem liminar em agravo, que é uma tutela antecipada em ação civil pública, peço vênia ao relator, para acompanhar o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa
para prover o agravo.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023